Tribunal: TJPA
Processo: 0806128-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS CONTEÚDOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA) – REJEITADA – DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA NO ATO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, E NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS CONTEÚDOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA): Não merece prosperar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, quando da análise dos autos, em especial das informações prestadas pelo Juízo de origem, consta que: “Em 29 de junho de 2021, foi expedido ofício ao Delegado de Polícia Civil para que juntasse as mídias da interceptação telefônica. Nos termos do art. 12 da Portaria nº 1304/2021-GP/2021, as mídias referidas no parágrafo anterior ficarão disponibilizadas às partes, que deverão comparecer à Secretaria da Vara munidos que equipamento de armazenamento móvel para cópia dos documentos digitais, até que seja possível sua inclusão no PJE, já que apresentado em formado diverso do compatível”. Nesse sentido, resta evidenciado que às partes está sendo concedido o acesso aos autos da interceptação, logo, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa, pelo que PRELIMINAR REJEITADA. 2 – DO MÉRITO: 2.1 - DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: No presente caso, não se vislumbra qualquer dos elementos autorizadores mencionados alhures para a concessão do trancamento do processo penal de origem, em especial a alegação do impetrante de ausência de justa causa. In casu, pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos, constata-se que se trata o presente caso de uma suposto crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06), a ação penal em tela está ancorada em lastro probatório mínimo (narrativa das testemunhas policiais civis e investigação prévia, em especial por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada), bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível (tráfico de drogas), não havendo que se falar em ausência de justa causa ou, ainda, manifesta atipicidade da conduta aptos a ensejar o trancamento da ação penal. Assim, rechaça-se o pleito de trancamento do processo penal por não se vislumbrar as alegadas inexistência de justa causa para deflagração da ação penal, considerando-se que nessa fase processual bastam os indícios de autoria e a materialidade do delito para que seja deflagrada a ação penal, sendo que a possível responsabilidade penal será analisada no curso do processo penal, após a instrução do feito sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita de habeas corpus. 2.2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso por depoimento testemunhal e por interceptação telefônica realizados na fase investigativa. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (ordem pública e conveniência da instrução criminal), resta de igual modo justificada, ante ao fato de na fase investigativa terem sido colhidos fortes indícios da intensa participação do paciente no tráfico de drogas local, devendo ser destacado que se trata de localidade interiorana (Marapanim/PA), cuja a difusão do crime em espécie agrava exponencialmente a criminalidade local, em razão de o tráfico de drogas ser estopim de outros delitos, tais como os contra o patrimônio e contra a vida, servindo ainda a prisão deste como um enfraquecimento do tráfico de drogas local. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 3 – ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, E NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER a ordem, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, e no mérito, DENEGÁ-LA a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806128-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS ­
– TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS CONTEÚDOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA)
– REJEITADA – DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA NO ATO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, E NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS CONTEÚDOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA):
Não merece prosperar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, quando da análise dos autos, em especial das informações prestadas pelo Juízo de origem, consta que:
“Em 29 de junho de 2021, foi expedido ofício ao Delegado de Polícia Civil para que juntasse as mídias da interceptação telefônica. Nos termos do art. 12 da Portaria nº 1304/2021-GP/2021, as mídias referidas no parágrafo anterior ficarão disponibilizadas às partes, que deverão comparecer à Secretaria da Vara munidos que equipamento de armazenamento móvel para cópia dos documentos digitais, até que seja possível sua inclusão no PJE, já que apresentado em formado diverso do compatível”
.

Nesse sentido, resta evidenciado que às partes está sendo concedido o acesso aos autos da interceptação, logo, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa, pelo que
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 – DO MÉRITO:

2.1 - DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL:
No presente caso, não se vislumbra qualquer dos elementos autorizadores mencionados alhures para a concessão do trancamento do processo penal de origem, em especial a alegação do impetrante de ausência de justa causa.

In casu
, pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos, constata-se que se trata o presente caso de uma suposto crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06), a ação penal em tela está ancorada em lastro probatório mínimo (narrativa das testemunhas policiais civis e investigação prévia, em especial por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada), bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível (tráfico de drogas), não havendo que se falar em ausência de justa causa ou, ainda, manifesta atipicidade da conduta aptos a ensejar o trancamento da ação penal.

Assim, rechaça-se o pleito de trancamento do processo penal por não se vislumbrar as alegadas inexistência de justa causa para deflagração da ação penal, considerando-se que nessa fase processual bastam os indícios de autoria e a materialidade do delito para que seja deflagrada a ação penal, sendo que a possível responsabilidade penal será analisada no curso do processo penal, após a instrução do feito sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita de
habeas corpus
.

2.2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso por depoimento testemunhal e por interceptação telefônica realizados na fase investigativa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(ordem pública e conveniência da instrução criminal), resta de igual modo justificada, ante ao fato de na fase investigativa terem sido colhidos fortes indícios da intensa participação do paciente no tráfico de drogas local, devendo ser destacado que se trata de localidade interiorana (Marapanim/PA), cuja a difusão do crime em espécie agrava exponencialmente a criminalidade local, em razão de o tráfico de drogas ser estopim de outros delitos, tais como os contra o patrimônio e contra a vida, servindo ainda a prisão deste como um enfraquecimento do tráfico de drogas local.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 – ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, E NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a ordem,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, e no mérito,
DENEGÁ-LA
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0806128-07.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOÃO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIRIETO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM/PA

PACIENTE:
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
JOÃO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR
, em favor de
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIRIETO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM/PA
.

O Paciente foi preso no dia 02.03.2021, por força de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA nº 20210000273646 acusado de violar o art. 33 da Lei. nº 11.343/06.

Aduz que há nulidade no processo origem, por cerceamento da defesa, ante a não disponibilização de acesso aos conteúdos da interceptação telefônica, e considerando que a base da Denúncia se refere amplamente ao conteúdo da Interceptação o prejuízo é evidente.

Assevera que não há justa causa para Denúncia que se baseou no depoimento e na maior parte na Interceptação Telefônica para imputar a conduta de Traficância, sendo o trancamento da ação penal medida de direito a se impor.

Afirma que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, logo, havendo real possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja expedido o competente Alvará de Soltura.

O
writ
veio à minha relatoria, por prevenção apontada pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar. (ID n. 5578320)

Acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 5581325)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5611213):

“(...) Dispõe a denúncia que no dia 18.02.2021, por volta das 11:17h, JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, conhecido como “Valdir Junior”, vendeu, via telefone, para um nacional conhecido como “Moleque”, residente na invasão do “Tiro”, nesta cidade, 20 (vinte) pedras de substância entorpecente conhecida por “pedra de óxi”, conforme relatório do auto circunstanciado preliminar nº 03/2021 da interceptação telefônica de ID nº 23503157, muito embora ele não contasse com autorização legal para tanto.

De fato, a apuração policial iniciou a partir das informações prestadas por Enivaldo Moreira Teixeira no Termo Circunstanciado de Ocorrência Nº 00066/20 (ID nº 22029140/Pág. 27) de que, na comunidade Surubiju, JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR e Wallace Pereira dos Santos, irmão do acusado, vendiam entorpecentes.

Após autorização judicial, a polícia judiciária, em interceptação telefônica do numeral (91) 98555-5012, pertencente ao denunciado, extraiu o diálogo de que José Rodrigues dos Santos Júnior vendeu para “Moleque”, residente na invasão do “tiro”, nesta cidade, 20 (vinte) pedras de substância entorpecente conhecida por “pedra de óxi”, bem como outras substância entorpecentes, no valor de R$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais), conforme relatório auto circunstanciado preliminar nº 03/2021 de ID nº 23503157.

Além disso, segundo tal auto, José Rodrigues dos Santos Junior seria o fornecedor de drogas de “Moleque”.

Segundo as declarações de Valbe Soares da Silva, este informou que é usuário de drogas e comprou cinco petecas de óxi do denunciado e utilizou, para pagamento, 08 (oito) telhas de alumínio furtadas no dia 29.01.2021, do sitio denominado “Panelão”, de propriedade de Maria da Glória Lobo Monteiro, localizado no Bairro 12 de outubro, nesta cidade.

De fato, a missão policial de f. 132 aponta que, na residência do acusado, há atividade de tráfico de entorpecentes, com fluxo intenso de pessoas que entravam e saíam da residência dele.

Por fim, segundo o depoimento de Jouberto Magalães de Araújo, as 08 (oito) telhas de brasilit foram restituídas pelo denunciado José Rodrigues dos Santos Junior, conhecido como “Valdir Junior”, conforme termo de declaração e fotografia de ID nº 24694326 e 24694328.

À f. 126 do IPL, Enivaldo Teixeira declara que o acusado se dedica ao tráfico de drogas como óxi e maconha a qualquer horário do dia há vários anos e tais produtos seriam guardados na casa dele.

Pela interceptação telefônica, há diálogo do acusado sobre o seu comparecimento no enterro de Beto Barauara, liderança do Comando Vermelho no Pará. Em outra oportunidade, o acusado, em conversa por telefone com um traficante da invasão do Tiro, nesta cidade, este pergunta ao acusado se ele tem "Bola", pois estaria sem drogas para vender, havendo o acusado confirmado que forneceria os entorpecentes desejados pelo valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e que completaria tal dinheiro quando os usuários lhe procurassem para comprar "bagulho". Nesta conversa, o denunciado declarara que levaria a droga ao comprador.

Uma vez interrogado na polícia, o ora denunciado negou a prática do crime.

Por tal fato foi denunciado pelos crimes do artigo art. 33, caput da Lei 11.343/2006.

O flagrante foi comunicado em 15/07/2020 às 18:07:36h. Decisão do flagrante em 16/07/2020 às 17:05:21h, nos seguintes termos:

“FLAGRANTEADOS: RENATO DA COSTA MONTEIRO e JOANDRE DE ARAUJO NUNES. TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA:

Art. 157, §2º, II, do Código Penal.

DECISÃO

O senhor Delegado de Polícia local comunica através do respectivo auto a prisão em flagrante de RENATO DA COSTA MONTEIRO e JOANDRE DE ARAUJO NUNES, identificados e qualificados nos autos, por, em tese, o primeiro teria infringido o art. 157, §2º, inc. II, enquanto que o segundo autuado teria infringido o art. 180, ambos do Código Penal, consoante consta dos autos.

A materialidade e a autoria dos fatos se encontram demonstrados, pelo menos em sede de cognição sumária, pela confissão do autuado, pelos depoimentos do condutor, testemunhas e da vítima, do auto de apreensão de objetos e do auto de entrega do aparelho celular, dando conta de que, em tese, os flagrados participaram dos delitos capitulados, conforme apontado pela autoridade policial.

Foram assegurados aos conduzidos o direito de assistência de advogado e foram informados dos seus direitos e garantias constitucionais. Eles assinaram o auto de qualificação e interrogatório, nota de culpa, nota de ciência dos direitos constitucionais.

O auto formalmente atende aos requisitos legais do art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Configurada, assim, a situação de flagrância, tal como prevista nessa norma.

O delegado de polícia arbitrou e fez recolher fiança no valor de R$300,00 (trezentos reais) para o autuado JOANDRE DE ARAÚJO NUNES.

Posto isso, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o auto de flagrante e RATIFICO a fiança arbitrada em favor do JOANDRE DE ARAÚJO NUNES.

Passo analisar o pedido de conversão da prisão em prisão preventiva do autuado RENATO DA COSTA MONTEIRO.

Dispõe a atual redação do art. 312 do CPP que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Por sua vez, o parágrafo único desse dispositivo, estabelece que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

Diante de tudo que consta dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas e da vítima, vislumbro que existem fortes indícios de que o autuado tenha participado dos fatos criminosos.

Determina a atual redação do art. 322 do CPP que a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.

No caso em tela, a pena máxima restritiva de liberdade para os crimes imputados é superior a quatros anos. Razão pela qual, não há obrigatoriedade de arbitramento de fiança.

Como visto, pela confissão do autuado, pelos depoimentos colhidos e pelo auto de reconhecimento de pessoa, fica caracterizada, ao menos nessa fase de cognição sumária, os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Há claros indicativos, neste momento, de que o autuado tenha participado da ação criminal.

Revela-se nos autos que o autuado e seus comparsas representam perigo concreto para a sociedade, pois, solto, conforme evidencia os autos, praticam roubo, levando pânico nesta pacata comunidade, gerando perturbação e intranquilidade popular, ainda mais nesse período conturbado de pandemia (COVID-19).

A norma jurídica foi, em tese, violada pela ação criminosa do autuado e por essa razão, necessita de medida enérgica frente à gravidade do crime praticado para se restaurar a ordem legal, sob pena da instauração da insegurança social e da ineficácia do ordenamento jurídico.

Essa garantia da ordem pública como fundamento para decretação da prisão preventiva consiste na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o acusado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão local.

Ademais, a vítima é residente nesta comarca, na zona rural onde ocorreu a ação criminosa, sendo razoável inferir que esteja amedrontada.

A liberdade do autuado neste momento colocará em risco a integridade física e psicológica da vítima, podendo afetar seus depoimentos em juízo, prejudicando a qualidade probatória.

Diante desses motivos, entendo que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado e garantir a instrução processual e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fulcros no art. 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RENATO DA COSTA MONTEIRO EM PRISÃO PREVENTIVA, presentes os requisitos do art. 312 c\c. art. 313, do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, devendo permanecer no cárcere até nova decisão.

Presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, não há como conceder fiança (art. 324, IV, do CPP).

Comunique-se o Delegado de Polícia.

Não é possível a realização da audiência de custódia neste momento, em razão das medidas de prevenção e combate ao coronavírus adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e pelo Conselho Nacional de Justiça. Intime-se o preso da presente decisão.

Esta decisão, através de cópia, servirá de mandado/ofício.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Igarapé-Açu, 16 de julho de 2020.

CRISTIANO MAGALHÃES GOMES

JUIZ DE DIREITO”.

Em 21/07/2020 às 17:22:09h, foi interposto pedido de revogação da prisão.

Em 25/08/2020 às 15:55:01h o Ministério Público apresentou manifestação sobre o pedido de revogação da prisão do Paciente, nos seguintes termos:

“Excelência, os fatos são uníssonos e, por si só, hábeis a justificar a segregação cautelar do requerente. Segundo consta nos autos, o requerente em concurso de pessoas, com o animus de praticar o delito em espeque consumou o crime de roubo, razão pela qual fora requerida e decretada a sua prisão preventiva.

Como visto, pela confissão do autuado – inclusive relatando já ter sido anteriormente preso pela prática do mesmo delito, qual seja, roubo de aparelhos celulares – pelos depoimentos colhidos e pelo auto de reconhecimento de pessoa, fica caracterizada, ao menos nessa fase de cognição sumária, os requisitos autorizadores da segregação cautelar”.

E continua:

“Ex positis, por tudo que foi exposto durante o desenvolver da instrução processual, bem como inexistindo ilegalidade na prisão do requerente e não ocorrendo nenhuma alteração jurídica e/ou processual apta a modificar a decisão que decretou sua prisão preventiva, esta representante do Ministério Público manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de Revogação da Prisão Preventiva do acusado Renato da Costa Monteiro”.

Denúncia oferecida em 29/04/2021 às 22:10h.

Foi determinada a notificação do acusado em 04/05/2021 às 10:14h.

Defesa preliminar apresentada em 22/05/2021 às 20:43h.

Em 25/05/2021 às 16:00h, o Ministério Público apresenta manifestação sobre o pedido de revogação da prisão realizado na defesa preliminar, opinando pelo indeferimento.

Em 08/06/2021 às 13:48h, este juízo decide sobre o recebimento da denúncia e sobre a revogação da prisão nos seguintes termos: “DECISÃO

O acusado, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, apresenta em sua defesa prévia (Id 27133405) preliminar de nulidade por cerceamento da defesa, alegando que não teve acesso ao conteúdo da interceptação telefônica e ao mesmo tempo afirma que tal prova desde já se apresenta ilícita. Pede ainda laudo pericial para confirmar a autenticidade da prova com a identificação de voz.

Este juízo deferiu a interceptação telefônica requerida pela autoridade policial, nos numerais utilizados pelo indiciado, e ao fim houve conclusão do inquérito, que se encontrava sob segredo de justiça. Após, os autos seguiram para o Ministério Público, que apresentou a denúncia pedindo a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (Id 24812983).

O denunciado requereu a este juízo (Id 26245281) acesso integral das mídias contendo o inteiro teor dos áudios e diálogos interceptados, sendo deferido por este juízo (Id 26291681). Entretanto, na defesa prévia, afirma que a secretaria deste juízo não disponibilizou a mídia, sendo este o motivo de sua alegação de cerceamento de defesa e pedido de nulidade do processo em preliminar.

Decido.

Não há como acolher a preliminar, pois uma vez que a defesa observou não se encontrar na secretaria a gravação das conversas interceptadas, cabe requerimento no sentido de sua juntada e manifestação posterior sobre tal mídia até então inacessível. Aliás essa é a solução encontrada pelo TRF4 (HC 50255600620204040000, Relator. Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, julg. 5-8-2020), nos fundamentos do julgado transcrito na própria peça defensiva inicial (Id 27133405, pg. 4). Desse modo, não acolho a preliminar, devendo ser notificada a autoridade policial para apresentação da mídia em 10(dias) e, após, a defesa deverá se manifestar no mesmo prazo, com o fim de complementar suas alegações iniciais especificamente sobre a mídia.

Quanto ao pedido de perícia para comprovação da autenticidade de mídia e identificação de voz, da mesma forma não merece melhor sorte, pois o simples requerimento de perícia, sem qualquer demonstração de indício de fraude na colheita do material por órgão estatal, mostra-se desnecessária. Ademais, a jurisprudência do STJ afirma inexistir previsão legal para o acolhimento dessa perícia (HC 266.741/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. 23/02/2016). Desse modo, indefiro o pedido.

Da revogação da prisão preventiva.

Em relação ao requerimento de aplicação de medida cautelar diversa do encarceramento (Id 27157574), temos os seguintes fundamento para a permanência do denunciado na prisão.

A autoridade policial Representou pela prisão preventiva de JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, narrando os seguintes fatos:

No dia 08 de dezembro de 2020, o nacional Enivaldo Moreira Teixeira compareceu nesta Delegacia de Polícia de Marapanim-PA para informar que teria sido agredido através de arremesso de pedras em sua residência, tendo um destes objetos atingido sua face e causado lesões corporais, fato este declinado em Termo Circunstanciado de Ocorrência Nº 00066/20, conforme documentos em anexo.

No teor do termo de declaração do nacional Enivaldo Moreira Teixeira, este informou que os nacionais WALLACE PEREIRA DOS SANTOS E JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR (VULGO “VALDIR JÚNIOR”), irmãos e filhos do afamado traficante do município de Marapanim-PA, Valdir José Rodrigues dos Santos (sob o qual existem procedimentos de tráfico de drogas e receptação), ambos residentes no ramal do Surubiju, Alameda Brasil, bairro da Fonte Nova, Marapanim-PA, são responsáveis por atividade de tráfico de drogas no local.

No termo de declaração do nacional Enivaldo Moreira, este ainda afirma que os nacionais Wallace Pereira dos Santos e José Rodrigues dos Santos Júnior, filho do nacional “Valdir” herdaram o negócio de tráfico de drogas do pai e estão realizando intenso fluxo de venda de entorpecentes no local.

Conforme investigação prévia, já ocorreram buscas de policiais civis no local, porém todas as vezes em estas operações de combate ao tráfico de drogas no local foram deflagradas não obtiveram êxito, pois os nacionais “Valdir Junior” e “Wallace” colocam “olheiros” nas proximidades da entrada do ramal do Surubiju e impedem o êxito da ação policial, sendo por isso necessário a interceptação telefônica para que se possa precisar o momento em que estes receberão e/ou distribuirão as drogas na localidade, assim como de quem recebem (grandes fornecedores) a drogas.

Outrossim, no depoimento do nacional Enivaldo Moreira, este informa que os nacionais “Valdir Junior” e Wallace possuem armas de fogo no interior da casa, prática contumaz de pessoas que são acostumadas a realizar crimes de tráfico de drogas. Estes instrumentos seriam utilizados para ameaçar e constranger as pessoas que estão na vizinhança e clientes destes. Sendo, assim, necessário o mandado de busca domiciliar na residência de “Valdir Junior” e Wallace para constatar a veracidade destas informações.

Observando os sistemas da Polícia Civil do Pará ( SISP1 e SISP 2) constata-se que o nacional José Rodrigues dos Santos Junior ( Valdir Junior) possui duas passagens, sendo a primeira pelo crime de receptação culposa e direção sem habilitação, enquanto ainda era menor, tendo inclusive se valido de sua menoridade (não existe obrigação de se identificar criminalmente) para falsear sua identidade, conforme mostram os documentos em anexo.

A segunda passagem do nacional José Rodrigues dos Santos Junior (Valdir Junior) se deu através de prisão em flagrante pelo cometimento de crime de receptação dolosa por estar dirigindo uma motocicleta de marca Honda POP 100, cor branca, sem placa e com registro de roubo, a qual teria sido rastreada por empresa de Castanhal-PA.

Como é cediço, este tipo de delito (receptação) é bastante praticado por pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes, visto que estas recebem produto de furtos e roubos de usuários de drogas como pagamento para a venda de drogas, o que demonstra fortes indícios de que o nacional “Valdir Junior” está ligado com este tipo de evento criminoso.

O nacional Wallace Pereira dos Santos, irmão do nacional “Valdir Junior”, segundo o depoimento do nacional Enivaldo Moreira, pratica o crime de tráfico de entorpecentes em associação para o tráfico de drogas junto ao seu irmão “Valdir Junior”, além de manter na residência arma de fogo para fins de ameaça e coação de pessoas.

Nas informações constantes dos sistemas da Polícia Civil do Pará, encontrasse procedimento de Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) em desfavor do nacional Wallace Pereira dos Santos pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sendo assim mais um indicativo da participação deste indivíduo na prática deste evento criminoso.

Após investigação preliminar na qual ficaram constatados indícios de prática de crime de tráfico de drogas por parte do nacional José Rodrigues dos Santos Júnior (Valdir Junior), foi representado junto ao juízo da comarca de Marapanim-PA pedido de Interceptação Telefônica desta alvo, a qual foi implementada no dia xxxxxxxxx, em operação conjunta da Delegacia de Polícia de Marapanim e o Núcleo de Apoio à Investigação de Castanhal-PA.

Durante a escuta do alvo José Rodrigues dos Santos Junior (Valdir Junior), verificou-se que o celular seria utilizado em uso compartilhado pelo alvo “Valdir Junior” e provavelmente sua companheira, a nacional Regiane Pinheiro Barata.

Em um áudio verificado no dia 09/02/2021, o nacional Valdir Junior fala com uma interlocutora (provavelmente sua genitora), informando que se encontrava no enterro do nacional Beto Barauara (Líder número 1 da Facção criminosa conhecida por Comando Vermelho no Pará), o que dá indícios de que além de traficante, o nacional Valdir Júnior ainda faz parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Em outro áudio, um interlocutor (traficante da invasão do Tiro de Marapanim) fala com o nacional Valdir Junior no qual pede para que este providencie a distribuição de entorpecentes. No teor da conversa o interlocutor pergunta à Valdir Junior se este tem “Bola” (linguagem para ocultar o nome do entorpecente) para vendê-lo, pois este se encontrava sem drogas para vender ( “Eu tô quebradão, tô chutado eu oh, os moleque tá afim...).

Em seguida o interlocutor profere os seguintes dizeres: “Mais vinte pedras (Oxi) aqui para adiantar o resto, vai faltar 100 conto para ti meu sobrinho (negociação de venda e distribuição de entorpecentes). O interlocutor ainda cita que exite outro traficante vendendo drogas na localidade (Invasão do Tiro), o traficante “Daniel de Marudá” e que precisa comprar drogas com Valdir para competir com a concorrência.

O interlocutor (traficante da comunidade do Tiro) pede que Valdir venda drogas para este para que o interlocutor não perca os “clientes” (usuários) para o traficante de nome Daniel de Marudá. Em seguida o interlocutor afirma que tem 850 (oitocentos e cinquenta reais) para dar para Valdir em troca de drogas, porém no momento só estava com 800 (oitocentos reais) e estava esperando “os caras” (usuários) irem comprar o “bagulho”.

Após a conversa, o nacional Valdir Junior fala que vai levar a droga para o traficante da invasão do tiro para que o ponto de tráfico não fique desabastecido, tendo o traficante interlocutor pedido uma “bola boazinha” (drogas de melhor qualidade) para Valdir Junior, o qual afirma que irá conseguir as drogas para vender.

Conforme percebido acima, o nacional Valdir Junior se caracteriza como forte distribuidor de entorpecentes para pontos de tráfico de Marapanim-PA, conforme suspeitas iniciais no Inquérito Policial, devendo ser afastado do convívio social de modo a cercear sua influência no tráfico de entorpecentes do município.

Não obstante este fato, no dia 09 de fevereiro de 2021, o nacional Jouberto Magalhães de Araújo, compareceu nesta Delegacia de Polícia para informar que nol dia 01 de fevereiro de 2021, os nacionais conhecidos por “Binho” e “Cheira Macaco” teriam invadido o sítio de sua sogra, a nacional Maria da Glória Lobo Monteiro e teriam furtado do local duas lâmpadas e 8 telhas de amianto da residência.

O Delegado de Polícia de Marapanim, junto ao declarante foram atrás do nacional de alcunha “Binho”, identificado como Valbe Soares da Silva, o qual confessou ter furtado os bens da residência da nacional Maria da Glória Lobo Monteiro, com o fito de sustentar seu vício de drogas.

Em seguida o nacional “Binho” teria informado que teria se dirigido até o ponto de tráfico de drogas do nacional Valdir Junior e teria trocado os pertences por 5 “petecas” de entorpecente do tipo “Oxi” no local.

Diante destes fatos é notório que o nacional Valdir Junior se configura como importante chefe de tráfico de drogas no município de Marapanim-PA, restando sua liberdade como prejudicial para a convivência e ordem social, visto que este, enquanto estiver solto, continuará a realizar o delito de tráfico de drogas no município de Marapanim-PA. Em virtude disto requer seja decretada a prisão preventiva do alvo. (...).

Conforme visto acima, há na investigação criminal até o momento elementos informadores da presença de indícios de autoria, como a transcrição das conversas telefônicas e depoimento de testemunha, sendo que tais dados, mesmo sem apreensão de drogas, pode sustentar não somente a prisão preventiva, mas também pode revestir um decreto condenatório, como se observa na jurisprudência abaixo:

(...). AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. (...).

(...). 5. Nos crimes de tráfico de drogas, inexistindo a apreensão do entorpecente, pode a condenação basear-se em prova documental e testemunhal. (...).

(STJ, REsp 1326480/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 21/06/2013)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. (...). PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ART. 13 DA LEI N.º 6.368/76. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. (...). 3. A despeito da pacífica orientação desta Corte no sentido da indispensabilidade do laudo toxicológico para se comprovar a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas, já se posicionou esta Col. Quinta Turma (HC 91.727/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 19/12/2008) no sentido de que o referido entendimento só é aplicável nas hipóteses em que a substância entorpecente é apreendida, a fim que se confirme a sua natureza. Dessa forma, é possível, nos casos de não apreensão da droga, que a condenação pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei n.º 6.368/76 seja embasada em extensa prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal, o que constitui o caso dos autos.(...). (HC 80.483/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 01/03/2010).

Consoante relatório da autoridade policial, observa-se que a policial civil, Luciane Diniz Andrade, constatou intenso fluxo de pessoas que entravam e saiam da casa dos investigados, Wallace Pereira dos Santos e José Rodrigues dos Santos Junior, presumindo haver atividade de tráfico no local.

Temos ainda a interceptação telefônica permitindo pressupor possível traficância entre os interlocutores, dentre eles José Rodrigues dos Santos Junior, vulgo VALDIR JUNIOR, que na conversa figura como fornecedor da droga, conforme trecho do relatório constante nos autos que transcrevo abaixo:

Interlocutor – E aí homem?

Valdir – E ai? Interlocutor – É o moleque aqui da invasão, do Tiro. Deixa eu te falar, o moleque tem (...) pra ti. Tu vem mandar buscar agora?

Valdir – Vou aí.

Interlocutor – Aí ele vai ficar te devendo só 100, né?

Valdir – É.

Interlocutor - Entendeu, ei tu não tem nem uma bola aí não? Para me arrumar aí, que eu tô chutando, eu tô quebradão, eu oh, os moleques tá a fim. Mais vinte pedras aqui para adiantar o resto, vai faltar 100 conto pra ti (...) meu sobrinho. A freguesia tá aumentando agora (...) os moleques tão tudo voltando pra cá pra pegar (...). Moleque tá vendendo aqui também pow. Irmão lá do ... Daniel do Marudá (...) Mas é bonzinho o dele.

Valdir – Ele tá vendendo aí, é?

Interlocutor - É pow, a gente tamos com concorrente agora, não pode deixar nós na mão. E arruma material bem bonzinho porque senão vamos perder para ele, entendeu?

Valdir – Não estresse.

Interlocutor – Pois é o moleque tem hoje 850 aqui pra ti, agora só ta 800 porque os cara tão vindo (...) aqui pegar o bagulho.

Valdir – eu vou dá um jeito de ir aí levar.

Interlocutor – Pois é pow arruma aí pelo menos uma bola logo pra não secar, né? Por que se secar os caras vão comer tudo de novo (...).

Valdir – É pow eu vou ajeitar.

Interlocutor – Pois é, arruma ao menos uma bola boazinha aí que passo aí pra pegar o dinheiro, hora que der tu passa aí.

Valdir – Ta bom, é. Interlocutor – Beleza, obrigado irmão.

Esses indícios, somados ao depoimento da testemunha Enivaldo Moreira Teixeira, que declarou ter conhecimento que os investigados costumam andar armados e há anos praticam venda de drogas na residência deles, proporcionam segurança sobre a presença de indícios de comércio ilícito de entorpecentes, garantindo o lastro suficiente para o decreto prisional em desfavor do ora peticionante.

Assim, os indícios de autoria estão comprovados nos autos, em vista dos depoimentos das testemunhas, relatórios da polícia judiciária, bem como a comprovação de participação do representado na interceptação telefônica realizada.

A materialidade encontra-se satisfeita com o auto circunstanciado preliminar de interceptação telefônica, documentos e depoimentos de testemunhas, juntados aos autos pela autoridade policial, demonstrando a presença do fumus comissi delicti.

Por conseguinte, o periculum libertatis encontra-se presente diante do evidente dano à saúde pública, em vista do comércio de entorpecente, sabidamente de natureza altamente viciante, de grande poder destrutivo, que se encontra disseminado nesta cidade interiorana, em meio aos jovens, merecendo maior rigor estatal em sua repressão, devendo, portanto, ser resguarda a ordem pública e conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP).

Há também necessidade de se preservar a regular instrução do processo, uma vez que pode o Representado, se permanecer solto, influir na investigação ameaçando testemunha que confirmou em depoimento colhido na delegacia de polícia o tráfico de entorpecentes praticado pelo denunciado.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do representado (arts.312 e 313, I, CPP) e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

Dessa forma, permanecem inalterados os pressupostos que autorizaram a prisão preventiva do autuado (arts.312 e 313, I, CPP), e assim, indefiro de aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, com base na garantia da ordem pública e da regular instrução do processo, nos termos do art. 312, do CPP.

Do recebimento da denúncia.

A materialidade do delito e os indícios de autoria restaram demonstrados pelos elementos de provas carreados aos autos, conforme fundamentação utilizada ao norte na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, e por essa razão recebo a denúncia ofertada em desfavor do acusado (Id 24812983).

Da audiência de instrução e julgamento.

Como medida sanitária, considerando a pandemia do vírus denominado COVID-19, designo audiência de instrução por videoconferência para a data de 04.08.2021, às 11h:00min, que será realizada com utilização da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, que poderá ser baixada e instalada por meio de endereço eletrônico para computadores (https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/downloadapp) e no seguinte endereço eletrônico para celulares(https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft365/microsoftteams/download-app#office-SmsEmailntsjwrn).

A audiência será gravada pela ferramenta microsoft teams e lavrado o termo com juntada eletrônica nos autos.

Determinações à Secretaria.

Notificar a autoridade policial para juntar, em 10 (dez) dias, a mídia contendo a gravação da conversa telefônica interceptada, devendo em seguida intimar a defesa do Réu para se manifestar no mesmo prazo;

Intimar as testemunhas para participarem da audiência por videoconferência, ou na impossibilidade que compareçam neste Fórum no dia e horário aprazados;

Intimar o Ministério Público, o réu e seu defensor constituído;

Oficiar à casa penal onde se encontra o réu para que disponibilize local adequado para realização da videoconferência;

Proceder aos demais atos necessários para a realização do ato processual;

Oficie-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marapanim/PA, 8 de junho de 2021. JONAS DA CONCEIÇÃO SILVA

Juiz de Direito”.

Audiência de instrução designada para o dia 04.08.2021 às 11:00h. Em 29 de junho de 2021, foi expedido ofício ao Delegado de Polícia Civil para que juntasse as mídias da interceptação telefônica.

Nos termos do art. 12 da Portaria nº 1304/2021-GP/2021, as mídias referidas no parágrafo anterior ficarão disponibilizadas às partes, que deverão comparecer à Secretaria da Vara munidos que equipamento de armazenamento móvel para cópia dos documentos digitais, até que seja possível sua inclusão no PJE, já que apresentado em formado diverso do compatível.

Como pode ser visto Excelência, o processo apresenta tramitação normal, as mídias foram apresentadas pela autoridade policial e disponibilizadas para as partes, não havendo que se falar em nulidade processual ou mesmo de nulidade de provas, já que todas autorizadas judicialmente.

Foi assegurado ao Paciente acesso integral e prazo para manifestação sobre a interceptação não havendo que se falar em prejuízo para sua defesa (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5709669)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS CONTEÚDOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA)

Não merece prosperar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, quando da análise dos autos, em especial das informações prestadas pelo Juízo de origem, consta que:
“Em 29 de junho de 2021, foi expedido ofício ao Delegado de Polícia Civil para que juntasse as mídias da interceptação telefônica. Nos termos do art. 12 da Portaria nº 1304/2021-GP/2021, as mídias referidas no parágrafo anterior ficarão disponibilizadas às partes, que deverão comparecer à Secretaria da Vara munidos que equipamento de armazenamento móvel para cópia dos documentos digitais, até que seja possível sua inclusão no PJE, já que apresentado em formado diverso do compatível”
.

Nesse sentido, resta evidenciado que às partes está sendo concedido o acesso aos autos da interceptação, logo, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa, pelo que
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

A matéria em questão pugnada pelo impetrante revela uma medida revestida de total excepcionalidade e somente pode ser admitida quando evidente e cristalino o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, nas lições de Renato Brasileiro de Lima, em seu
Manual de Processo Penal: volume único – 4ª ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.747
, nas seguintes hipóteses:

a)
manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa
;

b)
presença de causa extintiva de punibilidade
;

c)
ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal
e;

d)
ausência de justa causa para o exercício da ação penal
.

Reforça-se, neste ponto, a excepcionalidade da concessão de ordem de
Habeas Corpus
com fins a trancar o curso do processo penal
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME SOCIETÁRIO. ESPECIFICIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1
. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida de excepcional, por isso somente é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inépcia da denúncia, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
2. A denúncia oferecida em desfavor do paciente preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias essenciais, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. A narração possibilita, claramente, a ampla defesa pelo paciente. 3. Nos crimes societários é dispensável a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando, para tanto, que ela narre a conduta delituosa de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 4. A análise de falta de justa causa para a ação penal, relacionada a efetiva participação ou não por parte do acusado, demanda dilação probatória, o que não é adequado em sede de habeas corpus. 5. Habeas corpus denegado.

(TRF-1 - HC: 10634120134010000, Relator: JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO (CONV.), Data de Julgamento: 23/09/2014, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 24/10/2014)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA, INCLUSIVE COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.
I. O pedido de trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação; II. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime tributário resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ/PA. Acórdão 180.956, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-27).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME APROFUNDADO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, por ausência de justa causa, restringe-se a hipóteses excepcionais, só sendo possível quando se extrai dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de valoração probatória, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não ocorre no caso. 2. Ordem denegada. (STJ. HC: 88178 SP 2007/0179589-8, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
1. Para a exordial acusatória, não se exige a descrição minuciosa e individualizada do comportamento do acusado, exige-se, apenas, a narrativa das atuações delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, por falta de justa causa, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, somente cabível quando constatado de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses que não se evidenciam, in casu. 3. Quanto à tese de negativa de autoria por parte do paciente envolve revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do habeas corpus. 4. O exame da conduta do acusado deve ser realizado, no curso da ação penal, pelo juiz natural da causa, ordem não conhecida neste particular e denegada na parte conhecida. Unanimidade. (TJ/PA. 2017.03556156-88, 179.574, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-23).

No presente caso, não se vislumbra qualquer dos elementos autorizadores mencionados alhures para a concessão do trancamento do processo penal de origem, em especial as alegação do impetrante de ausência de justa causa.

É cediço que o
due processo of law
constitucionalmente garantido tem início com a formulação de uma acusação que venha a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não enseje qualquer nulidade ou lesione a prestação jurisdicional almejada.

Deve, nesse compasso, o
dominus litis
narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que se pretende denunciar, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme preceitua o art. 41 do CPP, de modo a ser viabilizado o contraditório em Juízo, trazendo, consigo, lastro probatório mínimo para deflagração do processo criminal.

In casu
, pela leitura da exordial acusatória, anexada aos presentes autos (Id. nº 5568016 – fls. 02/05), constata-se que se trata o presente caso de uma suposto crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06), vejamos:

“(...) Nas peças de informações anexo, apurou-se que, no dia 18.02.2021, por volta das 11:17h, JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, conhecido como “Valdir Junior”, vendeu, via telefone, para um nacional conhecido como “Moleque”, residente na invasão do “Tiro”, nesta cidade, 20 (vinte) pedras de substância entorpecente conhecida por “pedra de óxi”, conforme relatório do auto circunstanciado preliminar nº 03/2021 da interceptação telefônica de ID nº 23503157, muito embora ele não contasse com autorização legal para tanto.

De fato, a apuração policial iniciou a partir das informações prestadas por Enivaldo Moreira Teixeira no Termo Circunstanciado de Ocorrência Nº 00066/20 (ID nº 22029140/Pág. 27) de que, na comunidade Surubiju, JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR e Wallace Pereira dos Santos, irmão do acusado, vendiam entorpecentes.

Após autorização judicial, a polícia judiciária, em interceptação telefônica do numeral (91) 98555-5012, pertencente ao denunciado, extraiu o diálogo de que José Rodrigues dos Santos Júnior vendeu para “Moleque”, residente na invasão do “tiro”, nesta cidade, 20 (vinte) pedras de substância entorpecente conhecida por “pedra de óxi”, bem como outras substância entorpecentes, no valor de R$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais), conforme relatório auto circunstanciado preliminar nº 03/2021 de ID nº 23503157.

Além disso, segundo tal auto, José Rodrigues dos Santos Junior seria o fornecedor de drogas de “Moleque”.

Segundo as declarações de Valbe Soares da Silva, este informou que é usuário de drogas e comprou cinco petecas de óxi do denunciado e utilizou, para pagamento, 08 (oito) telhas de alumínio furtadas no dia 29.01.2021, do sitio denominado “Panelão”, de propriedade de Maria da Glória Lobo Monteiro, localizado no Bairro 12 de outubro, nesta cidade.

De fato, a missão policial de f. 132 aponta que, na residência do acusado, há atividade de tráfico de entorpecentes, com fluxo intenso de pessoas que entravam e saíam da residência dele.

Por fim, segundo o depoimento de Jouberto Magalães de Araújo, as 08 (oito) telhas de brasilit foram restituídas pelo denunciado José Rodrigues dos Santos Junior, conhecido como “Valdir Junior”, conforme termo de declaração e fotografia de ID nº 24694326 e 24694328.

À f. 126 do IPL, Enivaldo Teixeira declara que o acusado se dedica ao tráfico de drogas como óxi e maconha a qualquer horário do dia há vários anos e tais produtos seriam guardados na casa dele.

Pela interceptação telefônica, há diálogo do acusado sobre o seu comparecimento no enterro de Beto Barauara, liderança do Comando Vermelho no Pará. Em outra oportunidade, o acusado, em conversa por telefone com um traficante da invasão do Tiro, nesta cidade, este pergunta ao acusado se ele tem "Bola", pois estaria sem drogas para vender, havendo o acusado confirmado que forneceria os entorpecentes desejados pelo valor de R$- 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e que completaria tal dinheiro quando os usuários lhe procurassem para comprar "bagulho". Nesta conversa, o denunciado declarara que levaria a droga ao comprador.

Uma vez interrogado na polícia, o ora denunciado negou a prática do crime.

A leitura dos fatos contidos no inquisitório aponta que a conduta do denunciado ofende a incolumidade pública, na medida em que a saúde de todos é potencialmente afetada pelo ato de ter em depósito drogas para venda.

É certo que o crime de tráfico ilícito de drogas descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 não exige a efetiva ocorrência do dano, sendo considerado um crime de perigo abstrato, até porque o bem jurídico tutelado essencial é a saúde pública, a qual resta bastante prejudicada com a evidência de que houve, neste caso, conduta tipificada como tráfico (vendia substância entorpecente ), sendo a conduta do denunciado demonstradas pela quebra de sigilo telefônico e a interceptação telefônica, bem como pelo depoimento das testemunhas.

Com efeito, é importante destacar, ainda, que a polícia não conseguiu apreender entorpecentes com o ora denunciado, apesar da notícia dos autos de que ele comercializa drogas, não torna a conduta atípica, quando existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça[1][2].

Dessa forma, a verificação de núcleo verbal contido no art. 33, caput da Lei 11.343/2006 (vender drogas) aponta a presença de indícios de que o denunciado praticou a conduta indicada em tal dispositivo, devendo assim ser submetido ao devido processo legal, para que, em juízo, seja processado, com a oportunidade de defesa e, se ratificados os indícios, condenado nas sanções delitivas do tipo em comento.

Logo, dentre as condutas múltiplas do art. 33, da Lei 11.343/2006, destaca-se que o acusado vendia drogas em sua própria residência, além de fornecer entorpecentes, consoante degravação obtida por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente.

De sua vez, verifica-se que JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, conhecido como “Valdir Junior”, recebeu, no exercício de atividade irregular (possível venda de entorpecentes).

Desta maneira, diante das provas apuradas no inquérito, conclui-se que a conduta do denunciado amolda-se ao tipo penal do art. 33, caput da Lei 11.343/2006, razão pela qual é oferecida a competente persecução penal.

Assim sendo, os indícios apontam que JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, conhecido como “Valdir Junior” praticou o crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, requerendo que seja recebida a presente denúncia em face deste nacional, restando, portanto, denunciado nas sanções delitivas do art. 33, caput da Lei 11.343/2006, devendo ser notificado, para apresentar defesa prévia escrita.

Com o recebimento da denúncia, requer-se a designação de audiência de instrução e julgamento, de tudo ciente o Ministério Público. Por fim, uma vez processado e concedida a ele a oportunidade constitucional de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, pugna-se, desde já, por sua condenação, caso corroboradas as provas evidenciadas no inquisitório (...)”.

Como se pode bem observar, a ação penal em tela está ancorada em lastro probatório mínimo (narrativa das testemunhas policiais civis e investigação prévia, em especial por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada), bem como descreve, satisfatoriamente, uma suposta conduta típica e punível (tráfico de drogas), não havendo que se falar em ausência de justa causa ou, ainda, manifesta atipicidade da conduta aptos a ensejar o trancamento da ação penal.

Em razão desta via estreita não comportar o exame extenso ao conjunto probatório, a análise a seguir é fundada tão somente nos fatos contidos na denúncia.

Nesse sentido, entende-se, nesse primeiro momento, que as alegações trazidas pelo impetrante não afastam os indícios de autoria e materialidade pormenorizados na exordial acusatória, e já destacados alhures.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - DESOBEDIÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA
. A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, baseada na tese de atipicidade da conduta do paciente, só enseja o trancamento da ação penal quando estiver evidente nos autos.

(TJ-MG - HC: 10000180013500000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 21/03/2018)

Assim, rechaça-se o pleito de trancamento do processo penal por não se vislumbrar as alegadas inexistência de justa causa para deflagração da ação penal, considerando-se que nessa fase processual bastam os indícios de autoria e a materialidade do delito para que seja deflagrada a ação penal, sendo que a possível responsabilidade penal será analisada no curso do processo penal, após a instrução do feito sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita de
habeas corpus
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 5568015):

“(...) Assim, os indícios de autoria estão comprovados nos autos, em vista do depoimento da testemunha Enivaldo Moreira, bem como a comprovação de participação do representado em crime de tráfico na interceptação telefônica realizada.

A materialidade encontra-se satisfeita com o auto circunstanciado preliminar de interceptação telefônica, documentos e depoimentos, juntados aos autos pela autoridade policial, demonstrando a presença do fumus comissi delicti.

Por conseguinte, o periculum libertatis encontra-se presente diante do evidente dano à saúde pública, em vista do comércio de entorpecente, sabidamente de natureza altamente viciante, de grande poder destrutivo, que se encontra disseminado nesta cidade interiorana, em meio aos jovens, merecendo maior rigor estatal em sua repressão, devendo, portanto, ser resguarda a ordem pública e conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP).

Acrescente-se ainda que o representado, consoante se extrai dos autos, não apresenta nenhuma prova de que exerce atividade lícita, e sim presumivelmente a traficância. Desse modo, se solto, poderá reiterar sua conduta delitiva, representando risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, justificando à necessidade do encarceramento.

Há também necessidade de se preservar a regular instrução do processo, uma vez que pode o Representado, se permanecer solto, influir na investigação ameaçando as vítimas e testemunhas.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do representado (arts.312 e 313, I, CPP) e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

Desta forma, existentes os requisitos necessários, defiro o pedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (vulgo “VALDIR JÚNIOR”), nos termos do art. 312, do CPP (...)”
.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso por depoimento testemunhal e por interceptação telefônica realizados na fase investigativa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(ordem pública e conveniência da instrução criminal), resta de igual modo justificada, ante ao fato de na fase investigativa terem sido colhidos fortes indícios da intensa participação do paciente no tráfico de drogas local, devendo ser destacado que se trata de localidade interiorana (Marapanim/PA), cuja a difusão do crime em espécie agrava exponencialmente a criminalidade local, em razão de o tráfico de drogas ser estopim de outros delitos, tais como os contra o patrimônio e contra a vida, servindo ainda a prisão deste como um enfraquecimento do tráfico de drogas local.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/09/2021